Tribunal: TJBA
Processo: 8075078-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075078-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZENI ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES. MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8075078-40.2023.8.05.0001

em que figuram como Apelante
ZENI ALVES SANTOS
e Apelado
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva
Relator Substituto